Tribunal: TJES
Processo: 0002258-76.2018.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
PROCESSO Nº 0002258-76.2018.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GRAM AMERICA MARMORE E GRANITO DA AMERICA EIRELI e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR:RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTRADIÇÃO INTERNA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por GRAM AMÉRICA MÁRMORE E GRANITO DA AMÉRICA LTDA. - ME e JOSÉ PAULO MELLO CHAIA contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto em face de decisão em ação monitória movida pelo BANCO DO BRASIL S.A. Os Embargantes alegam a existência de contradição no acórdão recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se há contradição interna no acórdão embargado, especialmente no que concerne à aplicação da Súmula 581 do STJ e do art. 6º da Lei nº 11.101/2005, que justificaria a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis, conforme o art. 1.022 do CPC, apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão judicial.

O Superior Tribunal de Justiça entende que a contradição que justifica embargos de declaração é a contradição interna, entre as proposições do próprio julgamento impugnado.

O acórdão recorrido analisou de forma clara a inaplicabilidade da Súmula 581 do STJ no caso concreto, baseando-se na fase processual da ação e na natureza ilíquida do crédito, não havendo contradição interna.

A alegação de contradição pelos Embargantes não passa de mero inconformismo com o resultado do julgamento, não sendo possível a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A contradição que justifica embargos de declaração deve ser interna, entre as proposições do próprio julgamento impugnado. 2. Não caracteriza contradição a decisão que analisa de forma clara e fundamentada a aplicabilidade de súmula ou dispositivo legal no caso concreto, quando a alegação de contradição decorre apenas de inconformismo com o resultado.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Lei nº 11.101/2005, art. 6º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJE 01/07/2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJ 04/06/2018; TJ-SP, AC 1005776-97.2019.8.26.0001, Rel. Alexandre David Malfatti, 12ª Câmara de Direito Privado, DJ 03/03/2022; TJ-DF, EDcl 0016770-40.2016.8.07.0001, Rel. Eustáquio de Castro, 8ª Turma Cível, DJ 24/02/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002258-76.2018.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GRAM AMERICA MARMORE E GRANITO DA AMERICA EIRELI e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTRADIÇÃO INTERNA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por GRAM AMÉRICA MÁRMORE E GRANITO DA AMÉRICA LTDA. - ME e JOSÉ PAULO MELLO CHAIA contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto em face de decisão em ação monitória movida pelo BANCO DO BRASIL S.A. Os Embargantes alegam a existência de contradição no acórdão recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se há contradição interna no acórdão embargado, especialmente no que concerne à aplicação da Súmula 581 do STJ e do art. 6º da Lei nº 11.101/2005, que justificaria a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis, conforme o art. 1.022 do CPC, apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão judicial.

O Superior Tribunal de Justiça entende que a contradição que justifica embargos de declaração é a contradição interna, entre as proposições do próprio julgamento impugnado.

O acórdão recorrido analisou de forma clara a inaplicabilidade da Súmula 581 do STJ no caso concreto, baseando-se na fase processual da ação e na natureza ilíquida do crédito, não havendo contradição interna.

A alegação de contradição pelos Embargantes não passa de mero inconformismo com o resultado do julgamento, não sendo possível a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A contradição que justifica embargos de declaração deve ser interna, entre as proposições do próprio julgamento impugnado. 2. Não caracteriza contradição a decisão que analisa de forma clara e fundamentada a aplicabilidade de súmula ou dispositivo legal no caso concreto, quando a alegação de contradição decorre apenas de inconformismo com o resultado.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Lei nº 11.101/2005, art. 6º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJE 01/07/2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJ 04/06/2018; TJ-SP, AC 1005776-97.2019.8.26.0001, Rel. Alexandre David Malfatti, 12ª Câmara de Direito Privado, DJ 03/03/2022; TJ-DF, EDcl 0016770-40.2016.8.07.0001, Rel. Eustáquio de Castro, 8ª Turma Cível, DJ 24/02/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos por
GRAM AMÉRICA MÁRMORE E GRANITO DA AMÉRICA LTDA. - ME e JOSÉ PAULO MELLO CHAIA
em face do v. acórdão que negou provimento ao apelo interposto na ação em que contende com o
BANCO DO BRASIL S.A..

Em síntese, os Embargantes aduzem que o
decisum
objurgado padece de vício de contradição.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

I
mporta dizer que, consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o vício de contradição é reconhecido apenas quando as ideias expostas na sentença se contradizem, rompendo a lógica da racionalidade, ou seja, quando a contradição é interna. Nesse caminhar, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC.
2. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio juízo impugnado, o que não ocorreu.
3. Ademais, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(
STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576; Proc. 2022/0013696-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022)

No caso em comento, os Embargantes
sustentam que há contradição no acórdão embargado, na medida em que a súmula n. 581 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) seria inaplicável na espécie.

Nesse sentido, defendem que a demanda deveria ser suspensa, com fulcro no art. 6º da Lei n. 11.101/2005.

Sucede que este Colegiado, de forma clara e expressa, analisou a questão, entendendo ser
“
desnecessária a suspensão da ação monitória em virtude do processamento de reucuperação judicial, a uma porque o verbete sumular n. 581 do STJ, “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”, a duas pois apenas com o trânsito em julgado da ação é que a quantia passará a ser líquida e, portanto, estará sujeita aos efeitos da recuperação judicial, inclusive a novação da dívida, motivo pelo qual nada impede, neste momento, o trâmite da ação, que ainda está na fase de conhecimento”;
vide item 6 da ementa do acórdão recorrido.

Como se denota, portanto, não há contradição nas premissas adotadas no julgamento, que afastou a aplicação da regra legal por
dois fundamentos
, quais sejam, a possibilidade de prosseguimento das ações contra os coobrigados e, principalmente,
a inaplicabilidade da regra do
“stay period”
para demandas que ainda se encontram em fase de conhecimento, versando sobre quantias ilíquidas.

Inclusive, nesse sentido, foram citados os seguintes julgados:

AÇÃO MONITORIA.
DUPLICATA.
EMBARGANTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO OU SUSPENSÃO OU IMPOSSIBILIDADE.
O recurso centra-se no pedido de extinção da ação monitória ou, subsidiariamente, sua suspensão, sob alegação de que a embargante ré se encontra em recuperação judicial. De fato, nos termos do artigo 59, caput, da Lei nº 11.101/05, "o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1º do art. 50 desta Lei".
Contudo, o artigo 6º, § 1º da Lei nº 11.101/2005 estabelece o prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida. A sentença recorrida somente constituiu o crédito pretendido em título executivo, pois se trata de ação monitória, que com os embargos, assume a forma típica de ação de conhecimento. Nesse contexto, por ora, não há falar em novação da dívida enquanto não ocorrer o trânsito em julgado da decisão
. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Embargos à ação monitória improcedentes. Ação monitória procedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10057769720198260001 SP 1005776-97.2019.8.26.0001, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 03/03/2022, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AÇÃO MONITÓRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO ILÍQUIDO. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. INOCORRÊNCIA.
RECURSO ACOLHIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. O artigo 59 da Lei 11.101/2005 determina que o plano de recuperação judicial implica a novação dos créditos anteriores ao pedido. Por sua vez, o artigo 6º, parágrafo 1º, da Lei 11.101/2005, estabelece que a ação que demandar quantia ilíquida terá prosseguimento no juízo em que estiver sendo processada.
3. Em se tratando de Ação Monitória na fase de conhecimento, ainda não ocorreu a novação da dívida. 4. Somente com a constituição da dívida em título executivo é que o crédito se tornará líquido, devendo ser remetido ao Juízo universal da recuperação judicial para que seja habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial, se submetendo, então, à novação.
5. Embargos de Declaração acolhidos tão somente para agregar os fundamentos ao Acórdão vergastado. (TJ-DF 00167704020168070001 DF 0016770-40.2016.8.07.0001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 23/02/2022, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 24/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Resta evidente, portanto, que não há contradição interna no que se refere à questão da aplicação do art. 6º da Lei n. 11.101/2005 no caso em voga.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo dos Embargantes em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.
2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Sendo assim, não havendo vícios no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 02/09/2024 às 12:11:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52852502092024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.